Tribunal: TJMT
Processo: 1021264-38.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021264-38.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ERICO DA SILVA SOUZA - CPF: 037.777.981-42 (RECORRENTE), FLAVIA CONCEICAO DA SILVA STABILITO - CPF: 699.445.801-63 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

LOJA – FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DESÍDIA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – DANO MORAL VERIFICADO – DANO MATERIAL COMPROVADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do
estabelecimento comercial
a segurança do estabelecimento contra o risco de
assalto
às pessoas que o frequentam, bem como, o roubo/furto de veículos estacionados em seu interior.

O furto ocorrido no interior de estacionamento de
estabelecimento comercial
gera danos morais indenizáveis, haja vista o desconforto e os transtornos suportados pela vítima.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, e a título de danos materiais, na quantia de
R$ 11.854,00 (onze mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais)
, decorrentes de furto de motocicleta da parte recorrida, com alguns objetos que se encontravam no interior de seu veículo, ocorrido nas dependências do estacionamento do supermercado recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil do estabelecimento comercial recorrente.

2.
Da inexistência dos danos morais e materiais.

3.
Combate o valor indenizatório.

4. Prequestiona dispositivos constitucionais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, deve ser anotado que, com a instrução processual, notadamente com os argumentos fático-jurídicos expostos pelos litigantes e pelos documentos encartados aos autos, ficou comprovado que ocorreu furto da motocicleta modelo Honda Biz, Cor vermelha, Placa RAN7C46, da parte recorrida, ocorrido nas dependências do estacionamento do supermercado recorrente, sem qualquer indício de que a consumidora tenha contribuído para a ocorrência dos fatos, resplandecendo assim, o disposto no art. 14 do Código de Defesa do consumidor (Lei n.º 8.078/90).

De consequência, restando demonstrado nos autos que o veículo da parte recorrida, foi roubado no estacionamento de veículos, do supermercado recorrente, onde lhe foram subtraídos vários de seus pertences pessoais, fato que, sem dúvida, gera desconforto, aflição, medo e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”
, que dispensa a comprovação de sua extensão.

Ademais, verifico que, houve falha na assistência à consumidora, pois, poderia a empresa recorrente demonstrar para a recorrida a efetiva impossibilidade de capitação das câmeras de segurança do furto contra a mesma, gerando a sensação de menosprezo, advindo daí o abalo emocional da parte recorrida indenizável a título de danos morais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022